Tribunal: STF
Processo: MS 26836
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE
   IMPETRADA NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL
   QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL
   PROVIMENTO PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
   DA COMARCA DE PIRACICABA/SP.
1. Incompetência do Supremo
   Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente,
   mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito integrante de
   Juizado Especial.
2. O agravo regimental limitou-se a reiterar
   toda a argumentação expendida na inicial do mandado de segurança,
   sem, entretanto, infirmar os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo regimental parcialmente provido para declinar da
   competência para o Tribunal a quo.